Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO COMERCIAL. ELEMENTOS INDICADORES DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO DA INCLUSÃO DA SÓCIA ADMINISTRADORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da pessoa jurídica executada e a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos elementos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
4. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
5. Verifica-se, no caso concreto, a comprovação de mudanças de endereço sem a notificação ao fisco em circunstância apta a evidenciar a dissolução irregular da empresa.
6. Em razão de a pessoa jurídica constar como ativa na junta comercial, mostra-se prudente o deferimento parcial do pedido para determinar a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável.
7. Com fulcro no princípio da adstrição e do contraditório, deixar-se de incluir a pessoa física administradora não sócia no polo passivo da execução fiscal na forma do Tema Repetitivo 981 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável.
_________
Legislação citada: CTN, arts. 127, 134 e 135; Decreto no 9.580/2018; CPC, arts. 6o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (Tema 630); STJ, REsp n. 1.645.333/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.05.2022 (Tema 981); STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, j. 10.09.2014.